Tribunal: TJMT
Processo: 1012346-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012346-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MENDONCA - CPF: 149.769.096-03 (ADVOGADO), EDUARDO PATROCINIO DE MORAES FILHO - CPF: 103.691.086-55 (AGRAVANTE), SILVIO MENDONCA FILHO - CPF: 471.676.106-15 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Tutela de urgência. Arresto de grãos de soja em armazém. Bens fungíveis sem individualização. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por terceiro embargante contra decisão que indeferiu tutela de urgência para revogar arresto de 2.140.260 kg de soja, alegadamente de sua propriedade, armazenados em armazém utilizado pela executada em execução de título extrajudicial promovida pela cooperativa de crédito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro visando à revogação de arresto de grãos de soja, considerando a fungibilidade dos bens, a ausência de controle individualizado pelo armazém e a necessidade de comprovação da propriedade ou posse direta e exclusiva pelo agravante.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de terceiro exigem comprovação inequívoca de propriedade ou posse do bem atingido, não bastando a alegação de titularidade sem provas robustas e individualizadas, sobretudo quando se tratar de bens fungíveis como grãos armazenados coletivamente.

4. A ausência de controle individualizado pelo armazém, a inexistência de documentos que vinculem os grãos arrestados ao agravante e a fungibilidade da soja armazenada inviabilizam a identificação e a exclusão da constrição em sede de tutela de urgência.

5. A matéria demanda dilação probatória para a completa elucidação dos fatos, sendo incabível a revogação da constrição em cognição sumária, sob pena de risco ao resultado útil da execução em curso.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro visando à revogação de arresto de grãos armazenados requer prova inequívoca da titularidade e da correspondência entre os bens arrestados e os alegadamente depositados pelo embargante. 2. Em se tratando de bens fungíveis sem controle individualizado de armazenagem, a identificação dos bens arrestados depende de dilação probatória, sendo inviável o deferimento de tutela provisória.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCiv
no 0002734-05.2018.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

Eduardo Patrocínio de Moraes Filho
contra decisão proferida pel
a
MM
a
. Juíz
a
d
e Direito da 2a Vara de Porto Alegre do Norte,
que nos autos
da ação de Embargos de Terceiro n. 1001580-14.2025.8.11.0059, ajuizada pelo agravante em face de CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para revogar o arresto de 2.140.260 quilos de soja (equivalentes a 35.671 sacas de 60 kg) realizado nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000494-08.2025.8.11.0059, movida por
Credisis

Primacredi
Cooperativa de Crédito contra
Rayzza

Lorrany
Aparecida Correia Rodrigues e Jose Carlos Rodrigues.

A agravante
aduz que
“a totalidade da soja arrestada que se encontrava no armazém Rafaela é de propriedade do Embargante Eduardo Moraes Patrocínio Filho, ora Agravante que também exerce a atividade de produtor rural e confiou ao armazém toda a sua produção de soja, proveniente da safra 2024/2025”
(Id. 281221887 - Pág. 4).

Alega que
“o próprio Oficial de Justiça, dotado de fé-pública, no processo de Execução originário no 1000494-08.2025.8.11.0059, atestou na relação de soja arrestada, ID no 189735819 (doc. no 05) que se tratava de soja do Senhor Eduardo Moraes de Patrocínio Filho e que com a medida de arresto seria endereçada à Agravada
Credisis

Primacredi
”
(Id. 281221887 - Pág. 4).

Assevera que
comprovou ser produtor rural através de sua inscrição estadual, cuja atividade principal é o cultivo de soja; apresentou contrato de arrendamento rural de vasta área, compatível com a produção da quantidade de soja arrestada
e, ainda, j
untou 140
n
otas
f
iscais
e
letrônicas de remessa para depósito no "Armazém Rafaela", emitidas entre 28/02/2025 e 19/03/2025, acompanhadas dos respectivos tickets de pesagem e assinaturas dos motoristas.

Refuta
a alegação da juíza de que a ausência de controle individualizado do armazém impede a comprovação de que a soja arrestada é a mesma por ele depositada, pois, como já dito alhures, apresentou as notas fiscais de remessa para depósito contendo os dados do armazém, do produtor (ele próprio) e a quantidade de soja
, bem como os t
ickets de pesagem correspondentes às notas fiscais, com informações detalhadas e assinaturas dos envolvidos, comprovando a entrega de sua produção no armazém.

Frisa que o
controle interno do armazém, baseado nessas notas e tickets, não pode ser imputado como falha ao Agravante, que apenas arca com os custos de depósito.

Enfatiza que a soja arrestada (safra 2024/2025) não corresponde à safra que garantia o título executivo da ação originária (safra 2023/2024)
.

Explica que
é de

“conhecimento público e notório que a soja é considerada uma cultura anual, possuindo um ciclo de curto prazo, entre o plantio e a sua colheita, mais especificamente entre 100 (cem) a 140 (cento e quarenta) dias
”; portanto
,
a safra 2023/2024 já deveria ter sido colhida e comercializada em 2024. O plantio da safra 2024/2025 ocorreu entre setembro de 2024 e janeiro de 2025, com colheita entre janeiro e abril de 2025, período em que o Agravante depositou sua produção no armazém
.

Destaca, ainda, que
o ano de 2024
“foi um dos anos, se não o ano mais difícil para o produtor rural, apresentando a segunda maior quebra de soja da história (...) em decorrência das péssimas condições climáticas apresentadas
”
(
Id. 281221887 - Pág. 10)
.
Desse modo,
torna improvável que a executada ainda possuísse grandes quantidades da safra anterior armazenadas em março/abril de 2025.

Acresce que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos, a probabilidade do direito está demonstrada pelas provas de sua propriedade sobre a soja e o p
erigo de dano grave
, pois se mantido o
arresto
o impedirá
de cumprir compromissos financeiros com credores que financiaram sua lavoura (inclusive com penhor cedular constituído), além de outros custos operacionais.

A
ssim
, pugna

pela concessão da tutela antecipada recursal
“para que seja determinada a imediata suspensão da decisão que determinou o arresto de 37.000 sacas de soja de 60kg cada, equivalentes a 2.220.000kg, ano-safra 2023/2024, depositados no “Armazém Rafaela” até a conclusão do julgamento deste Agravo de Instrumento”
. No mérito,

pede pelo provimento do recurso.

O
pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
281566898).

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, alegando, ilegitimidade ativa do agravante em relação a 22.000 sacas, por estarem penhoradas em favor do Banco do Brasil. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO PATROCÍNIO DE MORAES FILHO, na qualidade de terceiro prejudicado, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro por ele opostos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o arresto de 2.140.260 quilos de soja, equivalentes a 35.671 sacas de 60 kg, depositados no "Armazém Rafaela", nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000494-08.2025.8.11.0059, movida pelo Agravado em face de
Rayzza

Lorrany
Aparecida Correia Rodrigues e Jose Carlos Rodrigues.

Os Embargos de Terceiro constituem a via processual adequada para que aquele que, alheio à lide principal e ostentando a condição de terceiro, busca a proteção de seus bens indevidamente atingidos por uma constrição judicial. Para o conhecimento da condição de terceiro e a análise do mérito de sua pretensão, é imprescindível a demonstração da sua estranheza ao processo originário, o sofrimento de turbação ou esbulho judicial sobre seus bens, a comprovação da posse ou propriedade destes e a observância da tempestividade na oposição dos embargos.

No presente caso, o Agravante, alegando ser terceiro prejudicado pelo arresto de sua soja em execução movida contra outrem, busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos seg
uintes termos:

“[...]
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo embargante, com o objetivo de revogar o arresto de 37.000 sacas de soja depositadas no “Armazém Rafaela”, sob o argumento de que referida mercadoria lhe pertence e que a constrição determinada nos autos da Ação de Execução n.o 1000494-08.2025.8.11.0059 atingiu patrimônio alheio ao da executada.

Como de conhecimento, os embargos de terceiros constituem meio de defesa de quem, não sendo parte no processo, venha sofrer constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, nos termos do artigo 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Restando suficientemente provado o domínio ou a posse, o Juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do CPC.

Assim, a teor da interpretação literal do dispositivo legal invocado, tem-se que os requisitos exigidos para o deferimento liminar dos embargos de terceiro são a prova da condição de terceiro do embargante e a sua posse, direta ou indireta, sobre o bem objeto da medida constritiva.

A condição de terceiro do embargante é incontestável, uma vez que este não integra formalmente a relação processual nos autos no 1000494-08.2025.8.11.0059.

Ainda, a existência da restrição sobre os bens encontra-se demonstrada por meio do auto de arresto juntado ao ID. 189735809 dos autos principais.

Todavia, da análise dos documentos anexos à exordial, não é possível constatar, ao menos por ora, a propriedade ou a posse exercida pelo embargante sobre os grãos constritos.

Inicialmente, não restou demonstrado, de forma concreta, que a soja supostamente depositada pelo embargante no Armazém Rafaela nos meses de fevereiro e março de 2025 corresponde efetivamente àquela que foi objeto do arresto judicial nos autos principais.

Isso porque, conforme certificado pelo oficial de justiça que cumpriu o mandado de constrição, a empresa responsável pelo armazenamento não possui controle individualizado e formal das mercadorias armazenadas, limitando-se à utilização de simples planilhas em Excel para registro das entradas e saídas (ID. 189735834).

Ressalte-se, ainda, que tais planilhas sequer foram trazidas aos autos pelo embargante, o que fragiliza ainda mais a verossimilhança de sua alegação.

De outro lado, nos autos da execução, há documentos que indicam, com maior grau de robustez, que a soja arrestada corresponde àquela oferecida em garantia fiduciária na Cédula de Crédito Rural firmada entre a executada
Rayzza

Lorrany
Aparecida Correia Rodrigues e a exequente
Credisis

Primacredi
Cooperativa de Crédito.

Da análise do contrato bancário firmado entre as partes (ID. 182548189 - autos principais) é possível observar cláusula específica determinando o depósito dos grãos no referido armazém, bem como recibo de depósito devidamente assinado pela empresa de armazenagem de produtos rurais (ID. 182550044 - autos principais) — a qual, frise-se, é de propriedade da própria executada, circunstância devidamente comprovada nos autos principais.

O embargante, por sua vez, limitou-se a juntar aos autos algumas notas fiscais de venda da produção, emitidas nos meses de fevereiro e março de 2025, sem, contudo, apresentar qualquer elemento que demonstre a correspondência entre os grãos por ele alegadamente depositados e aqueles arrestados.

Inexistem romaneios de carregamento, contratos de armazenamento, recibos de depósito ou qualquer outro documento que comprove a efetiva titularidade das 37.000 sacas de soja objeto de constrição.

Além disso, conforme também certificado pelo oficial de justiça, mesmo diante da solicitação expressa, o armazém não apresentou qualquer documentação que ateste a entrada dos grãos em nome do embargante, tampouco histórico de movimentações que permita verificar a alegada propriedade e comprovar que estes, caso depositados, não foram alienados e transportados anteriormente ao cumprimento do mandado.

Ressalte-se, ainda, que embora o embargante afirme ter depositado a integralidade de sua safra 2024/2025 no Armazém Rafaela, deixou de apresentar qualquer comprovação do volume colhido ou transportado, o que compromete a análise, de forma primária, da veracidade de suas alegações.

[...]
Infere-se, portanto, que a demanda exige maior dilação probatória para a completa elucidação dos fatos, sendo incabível, neste momento processual, o acolhimento da pretensão deduzida em sede de tutela provisória.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na exordial.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso concreto, o agravante busca demonstrar a probabilidade de seu direito por meio de notas fiscais de remessa para depósito, tickets de pesagem e alegações de que a safra arrestada seria de sua propriedade, argumentando, inclusive, que a safra penhorada não seria da safra garantida no contrato firmado pela executada originária com a agravada.

Todavia, em sede de cognição sumária, os documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar, de modo inequívoco, a propriedade ou posse direta e exclusiva sobre os grãos arrestados
, tampouco que os grãos depositados pelo agravante sejam efetivamente os mesmos arrestados no âmbito da execução.

Ressalte-se que, conforme consta nos autos originários, o “Armazém Rafaela” não possui controle individualizado de depósito e saída dos grãos armazenados, operando por planilhas internas e sem formalização adequada por meio de contratos de depósito ou recibos nos termos do Decreto n. 1.102/1903, o que impede a identificação individualizada dos grãos arrestados.

Oportuno destacar que os grãos de soja, por serem bens fungíveis, uma vez armazenados em conjunto com grãos de terceiros, perdem a individualização, sendo impossível diferir a quem pertencem os grãos apreendidos, podendo apenas ser aferida a quantidade devida a cada depositante, conforme entendimento consolidado no TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO DOS GRÃOS PENHORADOS NO ARMAZÉM DA EXECUTADA – EXECUTADA QUE É EMPRESA DE ARMAZENAGEM DE GRANDE PORTE – MILHO É BEM FUNGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE TUDO QUE ESTAVA ARMAZENADO E TODOS OS GRÃOS CONSTRITOS SEJAM DE DIREITO DA PARTE EMBARGANTE – IMPOSSÍVEL DIFERIR A PROPRIEDADE DE CADA GRÃO DEPOSITADO APÓS ARMAZENAGEM – CONCLUSÃO IRRETORQUÍVEL – DESPICIENDA ANÁLISE DE OUTROS ARGUMENTOS – CONTRATO DE ARMAZENAGEM QUE RESPONSABILIZA A EXECUTADA PELA QUANTIDADE DEPOSITADA NA FORMA DA LEI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Depósito de grãos de milho que seriam de seu direito nos armazéns da empresa executada, a qual tratava-se de armazém de grande capacidade de armazenagem.

Consabido que grãos de milho são coisas fungíveis, de modo que, quando depositados em armazéns e misturados a outros grãos de mesma natureza (milho) também depositados, é impossível diferir a quem pertence quais grãos depositados, sendo somente possível aferir a quantidade que cada depositante tem direito.

Ainda que eventualmente comprovado o depósito na quantia especificada pela parte embargante, cabe à parte embargante reclamar a quantidade depositada à responsável pelo depósito efetuado, no caso, a executada responsável pela armazenagem dos grãos.

Não havendo certeza de que os grãos constritos sejam os mesmos e de total propriedade da embargante, prova possível e constitutiva de direito que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), impõe-se manter a conclusão de improcedência da sentença, revelando-se totalmente despicienda a análise de qualquer outro argumento, já que a base de motivação fática da sentença conduz à inabalável conclusão de improcedência.

(N.U 0002734-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023)

Assim, cabe ao depositante, no caso, o agravante, reclamar eventual quantidade de grãos depositados diretamente ao responsável pelo armazenamento (o armazém), e não à agravada, salvo prova inequívoca de que os grãos arrestados seriam, de fato, de sua titularidade, o que não restou demonstrado.

Ainda que se reconheça a relevância econômica da questão para o agravante, a revogação da constrição em sede liminar, sem comprovação idônea da titularidade, poderia inviabilizar a satisfação do crédito perseguido pela agravada em execução regularmente ajuizada, caracterizando risco de dano inverso.

Não bastasse, o
contexto fático demonstra que a matéria demanda a análise detalhada de provas, produção de documentos formais de depósito e, eventualmente, de prova pericial para verificar eventual confusão patrimonial, considerando alegações da agravada de existência de vínculos entre o agravante e a executada originária, inclusive mediante apresentação de documentos que indicariam relação de aval em outras operações.

Logo, ausentes os requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito, não há como se deferir o pedido de tutela de urgência em grau recursal.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001580-14.2025.8.11.0059, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025